Tribunal: TJES
Processo: 5010418-44.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010418-44.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ESTHER SILVA CUNHA

REQUERIDO: LACERDA DE OLIVEIRA CUNHA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5010418-44.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: LACERDA DE OLIVEIRA CUNHA

EMBARGADA: ESTHER SILVA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Lacerda de Oliveira Cunha contra acórdão da 2ª Câmara Cível que julgou procedente ação rescisória ajuizada por Esther Silva Cunha, desconstituindo sentença na ação de exoneração de alimentos nº 0000760-39.2020.8.08.0069, em razão de nulidade da citação. O embargante alega: (i) erro material por suposta dupla condenação em custas e honorários; (ii) omissão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita; (iii) contradição na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão embargado pela condenação em custas e honorários; (ii) verificar
a existência de omissão quanto ao
pedido de assistência judiciária gratuita; (iii) estabelecer se ocorreu contradição na fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio de rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado não impôs dupla condenação em honorários, mas apenas fixou a verba de sucumbência decorrente da procedência da ação rescisória, sem adentrar no mérito da ação rescindenda.

5. O pedido de assistência judiciária gratuita já havia sido apreciado e deferido anteriormente (decisão id. nº 3664562), sendo desnecessária nova manifestação no acórdão embargado.

6. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa foi realizada em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, diante do baixo valor da causa (R$ 1.000,00) e da ausência de condenação ou proveito econômico mensurável, não havendo contradição
no acórdão
.

7. A irresignação do embargante visa ao reexame da causa, finalidade incompatível com os limites da via recursal dos embargos de declaração.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.

2. A concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a condenação em honorários, apenas suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

3.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro de 2025.

RELATOR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5010418-44.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: LACERDA DE OLIVEIRA CUNHA

EMBARGADA: ESTHER SILVA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO GRAVE. NULIDADE. PLANO DE EXISTÊNCIA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O defeito ou a ausência de citação constitui grave vício transrescisório, que pode ser alegado inclusive a qualquer tempo, e se opera no plano da existência da sentença. Precedentes do STJ”.

(TJES - AR nº 5010418-44.2022.8.08.0000, Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, julgado em 17/12/2024)

Verifica-se que o acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, por unanimidade de votos, julgar procedente a ação rescisória e desconstituir a sentença proferida na ação rescindenda com fundamento na nulidade da citação, não havendo que se cogitar de omissão ou contradição.

Destaque-se que não houve dupla condenação em honorários sucumbenciais no acórdão, que se ateve a fixar a verba devida pela procedência da ação rescisória, uma vez que não houve a apreciação do mérito da ação rescindenda.

Tal disposição decorre do fato de que o acórdão embargado, ao reconhecer a nulidade da citação na ação rescindenda, limitou-se a desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação de exoneração de alimentos com a citação da requerida, sem nenhum pronunciamento sobre o mérito da demanda originária.

Acresça-se, que não houve omissão no acórdão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, pois já havia sido apreciado e deferido na decisão id. nº 3664562, não havendo a necessidade de novo pronunciamento.

Todavia, a concessão da assistência judiciária gratuita não impede a condenação da parte beneficiada ao pagamento das verbas sucumbenciais, assegurando apenas a suspensão da exigibilidade, pois “somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”, conforme disposição expressa do art. 98, § 3º, do CPC.

E a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa foi feita em observância ao disposto no art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista que não houve condenação ou proveito econômico e o valor da causa foi considerado baixo (R$ 1.000,00), justificando a fixação da verba no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ademais, o embargante não apontou nenhuma contradição entre os fundamentos do acórdão, ou entre a fundamentação e o dispositivo, atendo-se em manifestar irresignação com o resultado do julgamento.

Conclui-se, portanto, que a pretensão do embargante é o reexame da causa por este Colegiado, o que é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

Destarte, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.